Tribunal: CARF
Processo: 10880.937499/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de nulidade do Despacho Decisório quando não comprovado concretamente a ocorrência de prejuízo, mormente se na irresignação do sujeito passivo foram elencados claramente os fundamentos de sua defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da controvérsia.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937499/2011-69
ACÓRDÃO
1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALOR ECONÔMICO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO. REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de nulidade do Despacho Decisório quando não
comprovado concretamente a ocorrência de prejuízo, mormente se na
irresignação do sujeito passivo foram elencados claramente os
fundamentos de sua defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o
do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012).

Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição
temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em
homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo
negativo de IRPJ.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo do IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário da recorrente, deixando de conhecer as alegações de violação
a dispositivos constitucionais, rejeitar as preliminares de nulidade suscitada e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
3
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros:Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE, complementando-o em seguida:
O presente processo trata de PER/DCOMP's que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no AC 2004, no valor de R$ 348.972,15.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório anexado à fl. 13:
DESPACHO DECISÓRIO 941456576 Analisadas as informações prestadas no
documento acima identificado e considerando que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto de renda devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 348.972,15
Valor na DIPJ: R$ 348.972,15
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 348.972,15
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível: R$ 43.895,20
2.1 A DRF reconheceu como válido somente parte do crédito utilizado pelo
contribuinte, de modo que, HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações
declaradas, em função da insuficiência do crédito.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 18/07/2011, conforme
documento à fl. 17. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 16/08/2011 o
documento às fls. 21 a 36, onde, em síntese, argumenta:
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
4
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. A Requerente é empresa que se dedica A atividade de edição e impressão de
jornal com conteúdo econômico, financeiro e de negócios, bem como de revistas,
livros e outros produtos derivados do jornal. No curso normal de seus negócios,
apurou no anocalendário de 2004 saldo negativo do IRPJ, conforme "DIPJ", no
valor original de R$348.972,15. Em consonância com a legislação tributária federal
pertinente, apresentou PER/DCOMP`s utilizando o crédito apurado.
6. Não obstante, referida compensação não foi homologada pela RFB" por meio
de Despacho Decisório, pois as autoridades fiscais entenderam que o saldo
negativo disponível de IRPJ é insuficiente para homologar todas as compensações.
No entanto, conforme restará a seguir demonstrado, esse r. Despacho Decisório é
manifestamente improcedente e não merece prosperar:
6.1 Decadência do direito do Fisco de contestar em 2011 saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-base 2004. Invoca o art. 150 d0 CTN e ilustra com jurisprudência
administrativa.
6.2 Homologação tácita da compensação efetuada. Ilustra com jurisprudência do
CARF. Rechaça o conteúdo do art. 80 da IN RFB 900, de 2008, invocando o art.147
do CTN. Acrescenta que as retificações apresentadas não implicaram em
quaisquer alterações substanciais da DCOMP.
6.3 Impossibilidade de utilização de mera presunção para o indeferimento do
pleito. É princípio basilar de Direito que o ônus da prova cabe a quem alega e o
fisco não colhei provas necessárias à elucidação dos fatos nem indicou a
fundamentação legal respectiva ao indeferimento do pleito.
6.4 A requerente dispõe de toda documentação hábil a comprovar as retenções
em discussão e acosta à Manifestação de Inconformidade planilhas
demonstrativas, cópias das notas fiscais, e extratos que comprovam o valor
líquido das retenções. Ilustra com jurisprudência do CARF.
7. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/BHE,
acórdão no 02-86.709, de 20 de junho de 2018 (fls. 744 a 751), conforme descrito abaixo:
- A apuração do IRPJ na DIPJ e efetivamente pago, submete-se ao prazo de cinco
anos contados da ocorrência do fato gerador, nos moldes do lançamento por homologação,
conforme § 4o do artigo 150 do CTN. Após este prazo, não pode mais o fisco exigir do contribuinte
um valor maior que o por ele apurado, fato este que não impede a Administração Pública de aferir
eventuais créditos decorrentes desta apuração para restituição ou utilização para compensação
em períodos posteriores. Com isso, é equivocada a alegação do contribuinte quanto à aferição do
crédito pleiteado e utilizado nas DCOMP’s, que passa a ser dever do agente administrativo,
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
5
quando objeto de pedido de restituição ou utilizado para extinguir débitos pela compensação.
Restando evidente que para ser homologada a DCOMP apresentada pelo contribuinte, é
imprescindível a verificação da certeza e liquidez do crédito utilizado, independentemente da data
de origem deste crédito.
- A interessada também contesta o prazo para homologação da compensação
declarada, rechaçando a aplicação do artigo 80 da IN RFB no 900, de 2008, que esclarece acerca do
prazo para homologação da DCOMP retificadora. Tal ato, normatiza a matéria da Lei no
9.430/1996. No momento em que o contribuinte retifica as informações originais, apresentando
nova DCOMP e as retificações atendem às condições previstas em lei, o ato a ser homologado é
aquele constante da DCOMP retificadora. Assim, as DCOMPs não estavam homologadas
tacitamente.
- A recorrente anexou ao processo diversos documentos no intuito de validar o IRRF
glosado pela DRF. Entretanto, tais documentos não comprovam as retenções que pretende utilizar
no saldo negativo. Mas se verificou que algumas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, após
a emissão do despacho decisório, tiveram as retenções na fonte confirmadas. E assim, foi
reconhecido válida a retenção no valor de R$ 133.726,07, além do já computado no despacho
decisório.
- Assim, o referido acórdão teve como conclusão:
À vista de tudo acima descrito, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade apresentada neste processo para:
• Reconhecer ao contribuinte o direito à utilização do crédito no importe de R$
133.726,07, a título de Saldo Negativo do IRPJ apurado em 2004.
• HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações em litígio neste processo, nos
limites do crédito acima reconhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 800 a 817) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados na sequência:
- A Fiscalização deixou de homologar as compensações com base em mera
presunção de inexistência de crédito, o que se conclui a partir da análise da descrição dos motivos
pelos quais tais compensações foram indeferidas. Nesse sentido, em face do princípio da
tipicidade cerrada, o fato gerador do tributo não pode ser presumido, o que demonstra a
necessidade de o Despacho Decisório ser de plano cancelado. Assim, o princípio do contraditório e
a presunção de inocência até prova em contrário seriam desprezados, se fosse admitida como
legítima a aceitação da presunção como meio de prova de acusação.
- O Acórdão recorrido sequer se posiciona com relação a alegação de nulidade do
despacho decisório levantada pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, o que
corrobora com a conclusão de que a Recorrente está tendo seu direito ao contraditório e à ampla
defesa legada pela Autoridade Julgadora.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
6
- A decadência do direito do Fisco de contestar em 2011, saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-base 2004. A validade da apuração de saldo negativo de IRPJ de qualquer
contribuinte decorre, via de regra, pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos a contar da sua
composição (mês a mês e após o encerramento do ano-base) sem que o Fisco sobre ela se
pronuncie e a questione, conforme disposto no artigo 150 do CTN.
- Houve homologação tácita, já que as compensações, ora em discussão, foram
realizadas pela Recorrente por meio dos PER/DCOMPs no 26180.51768.140205.1.3.02-7970,
18823.37313.150305.1.3.024735 e 04782.06025.150405.1.3.02-0825, todos transmitidas no ano
de 2005.
- Impossibilidade de aplicação do artigo 80 da IN SRF no 900/2008 ao caso em
análise, já que a retificação da declaração implicará na reabertura do prazo para homologação,
contado da data de protocolo da retificadora. Nesse sentido, é necessário destacar que a referida
reabertura de prazo não decorre de qualquer previsão expressa na legislação que atualmente
regula a compensação administrativa de créditos tributários, e nem tampouco está arrolada nos
incisos do artigo 174 do CTN, que lista as causas de interrupção do prazo prescricional em matéria
tributária. Assim, a referida previsão se mostra inconstitucional e ilegal.
- A interessada juntou a esses autos, quando da Manifestação de Inconformidade,
documentação hábil a comprovar todas as retenções de IRPJ ora em discussão, e não apenas
algumas delas. E que cabe à Fiscalização e não à Recorrente o ônus de apurar a eventual falta de
retenção de imposto pela fonte pagadora. O fato de a Recorrente não dispor do Comprovante de
Rendimentos dessa fonte pagadora não significa que o IR tenha deixado de ser recolhido,
tampouco significa que o direito ao aproveitamento de crédito por parte da Recorrente não tenha
sido comprovado.
- A Recorrente reitera seu pedido de conversão do julgamento deste caso em
diligência, caso se entenda que os documentos trazidos não são suficientes para comprovar o seu
direito a crédito.
- Ao final, requer seja CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, reformando-se o Acórdão recorrido e determinando, a NULIDADE do
despacho decisório, ou a NULIDADE do acórdão recorrido, ou reformando-se o acórdão recorrido,
a fim de que sejam integralmente homologadas as compensações objeto dos PER/DCOMPs no
22344.88397.171006.1.7.02-1343,
02980.75338.171006.1.7.02-8520
e
05591.73012.171006.1.7.02-8789. Além que, seja assegurada a produção de provas por todos os
meios em direito admitidos, em especial pela realização de prova pericial contábil ou diligência,
bem como pela posterior juntada de novos documentos, de modo a comprovar a suficiência do
crédito ora pleiteado.
É o relatório.

Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
7
VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 02-86.709 - 3a Turma da DRJ/BHE se deu em 21/11/2019 (fl.
769), sendo o recurso voluntário apresentado em 20/12/2019 (fl. 770). Logo, o recurso é
tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, entretanto, dele conheço
parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação de violação a dispositivos constitucionais –
questiona o artigo 80 da IN SRF no 900/2008 - matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Preliminares
O recorrente busca, inicialmente, a anulação do Despacho Decisório por entender
que a Fiscalização deixou de homologar as compensações com base em mera presunção de
inexistência de crédito, e que isso violou o princípio do contraditório e da presunção de inocência.
A Autoridade Tributária relatou, através do Despacho Decisório, detalhadamente os
fundamentos para a glosa das antecipações do imposto que reduziram o Saldo Negativo de IRPJ
apurado pela interessada. A motivação e os valores de glosa foram individualizados com precisão.
O próprio contribuinte conseguiu, tanto na manifestação de inconformidade, quanto no recurso
voluntário, particularizar cada matéria a ser questionada do despacho decisório. Todos os
princípios tributários e constitucionais foram perfeitamente respeitados.
A interessada ainda insiste na prejudicialidade de seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, pelo acórdão recorrido não ter se posicionado com relação a alegação de nulidade
do despacho decisório. Mas verifica-se que o referido Acórdão justifica cada item do tópico “III –
Os Motivos Determinantes para a Reforma do Despacho decisório” descritos na Manifestação de
Inconformidade.
Todos os itens (a) Decadência do direito do Fisco de contestar (em 2011) saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-base 2004, (b) Homologação tácita da compensação efetuada, (c)
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
8
Da impossibilidade de aplicação do artigo 80 da IN SRF 900/08 ao caso em análise, (d)
Impossibilidade de utilização de mera presunção para o indeferimento do pleito, e (e) A
regularidade e suficiência do crédito utilizado nos pedidos de compensação foram esclarecidos
pelos pontos Restituição/Compensação – Competência (parágrafo 9) Compensação –
Considerações Gerais (parágrafos 11 e 12), DIPJ – Homologação Tácita (parágrafos 13 a 16),
Homologação Tácita (parágrafos 17 a 21) e Análise do Direito Creditório (parágrafos 22 a 24).
Assim, a instância a quo realizou toda a análise sobre o tema supra.
Ainda nos pedidos do Recurso Voluntário, a interessada traz novamente pedido de
diligência, para garantir sua ampla defesa e contraditório.
A diligência fiscal pode ser promovida para o melhor convencimento do julgador, se
remanescer dúvidas acerca dos fatos presentes nos autos, conforme artigo 18 do Decreto no
70.235, de 1972.
A questão pertinente a pedido de perícias está prevista no inciso IV do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
No pedido a recorrente não apresenta formulação de quesitos. Os requisitos de
admissibilidade do pedido de perícia, previstos nesse inciso, não são meras formalidades
processuais, mas elementos essenciais à análise da prescindibilidade da produção da prova
pericial.
Logo, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72, considera-se
não formulado o pedido de perícia da contribuinte. Ao mesmo tempo, com base no art. 18 do
Decreto n° 70.235, de 1972 não vislumbro necessidade de realização de perícia ou diligência para
conclusão deste julgado, já tendo o processo elementos suficientes para conclusão da lide.
O contribuinte também argumenta a ocorrência de decadência, considerando o
teor do estabelecido no § 4° do artigo 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
9
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Contudo, não assiste razão à Recorrente, pois o procedimento de verificação do
saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que
trata o § 4o do art. 150 do CTN. Afinal, é certa a inexistência de restrição temporal a averiguação
da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas
que compõem o saldo negativo de IRPJ/CSLL.
Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos
negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos
calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se
restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
O IRPJ apurado e efetivamente pago submete-se ao prazo determinado no § 4o do
art. 150 do CTN. E expirado este prazo, não pode mais o fisco exigir do contribuinte um valor
maior que o por ele apurado, fato este que não impede a Administração Pública de aferir
eventuais créditos decorrentes desta apuração para restituição ou utilização para compensação
em períodos posteriores.
Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art.
150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA CONTRIBUINTE.
DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o
ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria
obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção
do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários
que pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração
de eventuais saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas
declarações de rendimentos (...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo
Guimarães da Fonseca).
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
10
Pelos fundamentos expostos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso
de prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo, e, por conseguinte, não prospera
o argumento da Recorrente.
Assim, rejeita-se as preliminares de nulidades arguidas pela interessada.

Mérito
O Recurso Voluntário, no mérito, consiste no reconhecimento do direito creditório
referente ao Saldo Negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005 (Ano-Calendário 2004), no valor
de R$ 310.135,58, resultante de retenções na fonte (IRRF).
O Despacho Decisório (fl. 13), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sob o fundamento de que as retenções na fonte no montante de R$ 305.077,05, não
restaram confirmadas, conforme abaixo:

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
11

Sobre o questionamento da homologação tácita, a retificação de declaração, no
campo tributário federal, importa em substituir no todo a declaração retificada, desde que o ato
de retificar atenda aos preceitos pertinentes, ou seja, desde que a retificação seja admitida, por
não infringir as limitações impostas (artigo 18 da Medida Provisória n° 2.189-49, de 2001).
Acolhida a retificação de iniciativa do contribuinte pela Administração Tributária, nada mais
importa na declaração original, como se a substituída nunca houvesse existido. Parte-se de novas
referências, de novas fontes de informação, e, no caso de PER/DCOMPs, de novas bases para
apreciação, de novo pedido.
O art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cuida do instituto da
compensação na esfera tributária federal, remetendo, em seu parágrafo 14, à outrora
denominada Secretaria da Receita Federal o disciplinamento da matéria no âmbito de sua
competência:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Acolhida a retificação de declaração de compensação, tudo se renova, inclusive o
termo de início do prazo para homologação expressa, nos termos do artigo 113 da Instrução
Normativa RFB n° 2.055, de 6 de dezembro de 2021, que seguem o contido no artigo 110 da
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017, no artigo 92 da Instrução Normativa
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
12
RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, no artigo 80 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30
de dezembro de 2008, no artigo 60 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de
2005, e no artigo 59 da Instrução Normativa SRF n° 460, de 17 de outubro de 2004.
Assim, manifestou-se nesta linha as decisões do CARF:
COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO. O prazo decadencial para o fisco
homologar a compensação é de cinco anos contados da data do envio da
Per/Dcomp, prazo este que é renovado em caso de apresentação de declaração
retificadora. (1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento -
Acórdão n° 1301-004.776)
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INÍCIO
DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de compensação
retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente,
independentemente
de
autorização
pela
autoridade
administrativa, salvo nos casos em que sua apresentação é expressamente
vedada. Quando o contribuinte promove alterações como as ora analisadas (no
valor do crédito e na data de vencimento de débitos), por meio da declaração
retificadora, altera materialmente a declaração original apresentada, sendo a
partir da retificadora e somente desta, que a autoridade realiza o seu exame,
desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração original para fins
de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o que
se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos ou débitos
isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o transcurso do
prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na
compensação em débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há
que se considerar, para fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a
data da transmissão da PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a
hipótese de homologação tácita. (1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais - Acórdão n° 9101-005.441)
No presente processo, a interessada declarou os PER/DCOMPs no
26180.51768.140205.1.3.02-7970 em 14/02/2005, no 18823.37313.150305.1.3.02-4735 em
15/032005, e no 04782.06025.150405.1.3.02-0825 em 15/04/2005, visando a liquidar débitos
próprios mediante oferta de seu crédito, saldo negativo de IRPJ. Em 17/10/2006, a recorrente
retificou
os
referidos
PER/DCOMPs
pelos
no
22344.88397.171006.1.7.02-1343,
no
02980.75338.171006.1.7.02-8520, e no 05591.73012.171006.1.7.028789, respectivamente.
O documento que dizia qual era o seu crédito a ser confrontado, o de 2005, no
todo, perdeu eficácia, perdeu valor. A Fazenda Nacional jamais poderia validar, ou invalidar, as
compensações dos débitos isoladamente confessados nas DCOMPs de 2006 tendo por base uma
outra declaração inicial àquela altura inativa, imprestável; porquanto é dever da Administração
investigar se o crédito que a outra parte lhe oferta reúne os atributos de liquidez e de certeza.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
13
Assim, tenho que as retificações promovidas pelo contribuinte em 17/10/2006, dos
PER/DCOMPs, aproveitaram do crédito nela isoladamente demonstrado, e deslocou o termo a quo
do prazo para homologação expressa de todas as declarações de compensação vinculadas,
apresentadas anteriormente à referida substituição. Esse prazo para homologação tácita foi
transposto para 16/10/2011. Logo, não vislumbro qualquer hipótese de homologação tácita das
compensações objeto dos documentos transmitidos, já que o contribuinte foi notificado da
decisão da Autoridade Tributária em 18/07/2011. Nada havendo a tal título a ser reformada a
decisão recorrida.
Em relação aos valores glosados de IRRF, a instância “a quo” reconheceu como
válida a retenção no valor de R$ 133.726,07, além do já computado R$ 7.723,07. Restando o valor
de R$ 171.350,98 em questionamento.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do
saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (artigo 86 da Lei no 8.981, de 1995, artigo 11
do Decreto-Lei no 1.968, de 1982 e artigo 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 1983). A Recorrente
precisaria ter produzido um conjunto probatório dos fatos alegados e comprovado a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
Verifica-se que com a Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a poder
apresentar outros documentos, que não somente os informes de rendimentos, como meio de
prova de que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Referida Súmula assim determina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, inexistindo outra documentação idônea que comprove a retenção de valor
não considerado pela Autoridade Tributária e Julgadora de primeira instancia para fins de
restituição ou compensação, não há reparos a fazer na decisão recorrida.
Ocorre que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373 do Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
14
Assim sendo, para a interessada comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a interessada tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a recorrente juntou
documentos que não comprovam o crédito pleiteado.
Homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do suposto
crédito, não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas
agir de forma imprudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo
não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza
dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada.
Desta forma, como não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, não há razão para reforma do acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário da recorrente,
desconhecendo a parte que questiona dispositivo constitucional, nego as preliminares suscitadas
e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.656 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937499/2011-69
15

Fl. 835
DF CARF MF
Original